Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1.De acordo a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser providos os embargos de declaração diante da constatação de, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No caso em deslinde o equívoco verificado no acórdão consistiu na fixação de honorários recursais em percentual inferior ao já estipulado pelo Juízo sentenciante, o que contraria a regra contida no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.